Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0708068-57.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FREDERICO DE MELO REIS AGRAVANTE: JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se embargos de declaração contra a decisão de ID 33865371, que impôs ao ora embargante a medida cautelar de monitoramento eletrônico com restrição domiciliar e a proibição de frequentar o local dos fatos. O embargante aponta contradição no julgado (ID 33906342). Alega ser sua residência localizada à distância de 55 metros do local dos fatos, estando, portanto, inserida no perímetro da área de exclusão fixada no raio de 300 metros. Pondera que a permanência em sua residência implica a violação da zona de exclusão, de modo que a coexistência das áreas de inclusão e exclusão, nos termos em que delineadas na decisão embargada, tornar a medida inexequível. Requer seja sanada a contradição apontada por meio da redução da área de exclusão para 50 metros, de modo a viabilizar a sua permanência em sua residência. Decido. Conheço dos embargos, pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Verificada junto ao CIME a veracidade das informações ora noticiadas, resta caracterizada a contradição a ser sanada. Ao sentenciado JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA, foram impostas as seguintes medidas: I – proibição de mudança de endereço e de telefones sem comunicação à 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, II – proibição de se ausentar do Distrito Federal sem autorização da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal; III – recolhimento domiciliar noturno no endereço indicado ou a ser indicado pelo próprio, nos dias úteis, de 20h às 6h, e integralmente aos finais de semana e feriados; IV – proibição de frequentar o local dos fatos (LOTE 20, LOJA 04. YELLOW MIX DISTRIBUIDORA., SETOR B NORTE, QNB 14, TAGUATINGA / DF); V - monitoramento eletrônico. Nessa esteira, foi fixado, como área de exclusão a ser monitorada, o raio de 300 (trezentos) metros em relação ao local dos fatos (endereço sito no LOTE 20, LOJA 04. YELLOW MIX DISTRIBUIDORA., SETOR B NORTE, QNB 14, TAGUATINGA / DF). Como local de residência, para cumprimento da medida de recolhimento nos horários determinados, sob monitoração, o sentenciado declinou o seguinte endereço: QNB 14 CASA 12 - TAGUATINGA-DF-TELEFONE- 99809-4173. Consoante informações colhidas junto ao CIME, o local da residência do sentenciado, assim como o endereço de uma tia por ele informado, estão ambos inseridos na área de exclusão fixada no raio de 300 metros em relação ao local dos fatos. Em face da coincidência das áreas de exclusão e de inclusão, caracterizando o conflito pela inviabilidade de cumprimento simultâneo das medidas, impõe-se a readequação das restrições impostas sob a fiscalização por monitoração eletrônica. No caso, entendo ser inócua a redução da área de exclusão para apenas 50 metros em relação ao local dos fatos, além de antever o recorrente acionamento do sistema por inverídico descumprimento da medida, em face de possível oscilação na precisão do monitoramento quanto à exata medição de pequenas distâncias dentro da estreita área. Portanto, decido pela supressão da área de exclusão. Mantenho, contudo, a proibição de frequentar o local dos fatos (item IV), assim como a medida de recolhimento, sob monitoração eletrônica, nos termos acima determinados (item III), e demais restrições impostas. Do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração para decotar a área de exclusão, mantendo, no mais, todos os termos da decisão embargada. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Confiro ainda, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que o sentenciado seja intimado sobre a supressão da área de exclusão, sendo-lhe ressaltada a manutenção das demais restrições. Encaminhe-se o expediente, sem demora, para o CIME, para adoção das providências cabíveis. À Secretaria da Turma, cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de março de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator